Tribunal: STF
Processo: RE 1365151
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a execução de honorários advocatícios de forma individual, com cada exequente integrante de litisconsórcio ativo facultativo, conforme valor devido a cada um destes – Sentença proferida contra a Fazenda Pública – Litisconsórcio ativo facultativo – Fixação global de honorários advocatícios – Unicidade e indivisibilidade – Execução individual desse título judicial – Pretendido recebimento dos honorários sucumbenciais proporcionalmente ao crédito do litisconsorte exequente – Impossibilidade – Transgressão ao disposto no art. 100, § 8°, da Constituição Federal – Recurso não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação do art. 100, § 8°, da mesma Carta, sob o argumento de que o Tribunal de origem não se atentou para o fato de que foi fixado valor unitário de honorários sucumbenciais, mas que pertence a 5 advogados diferentes, o que possibilita o pagamento individualizado do valor pertencente a cada um dos patronos.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim dirimiu a controvérsia dos autos: 



    “No caso, pretende o exequente perseguir todos os créditos que lhe pertencem individualmente, de modo que ainda que resultante da soma de todos os honorários advocatícios que tem direito em relação a cada um dos autores que representou em fase de conhecimento, o seu crédito é uno e indivisível, impassível de fracionamento, de modo que se pretende executá-lo pela via célere dos Juizados, por meio de OPV, deverá renunciar ao que exceder o limite legal equivalente a 60 salários mínimos.



    Ou seja, a verba executada pelo agravante pertence não aos autores da ação, e sim ao causídico que patrocinou a demanda: verba autônoma, note-se, originada da atuação em um único processo judicial, atinentes a honorários sucumbenciais que não se confundem com o crédito dos autores que patrocinou – inexistindo, no caso, pluralidade de autores, de titulares do crédito, dito de outra forma, inexiste litisconsórcio.



    Ademais, tem-se como muito claro que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, constituída como título a ser executado de forma una e indivisível, de modo que o fato de o agravante ter atuado em causa plúrima não torna plúrimo também o seu crédito” (pág. 3 do documento eletrônico 3).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à alegada pluralidade de advogados vencedores e de créditos individuais a serem executados, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    Além disso, o Juízo de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte sobre a matéria em exame, conforme se verifica nos seguintes precedentes:



    “Ementa: Embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Regra do art. 100, § 8º, da CF. Litisconsórcio ativo facultativo. Honorários advocatícios. Crédito autônomo, uno e indiviso fixado de forma global. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.



    1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes.



    2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição.



    3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa.



    4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 919.793-AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional e Processual. Ação promovida em litisconsórcio facultativo. Honorários advocatícios. Execução proporcional à fração de cada litisconsorte. Artigo 100, § 8º, da CF. Violação. Ocorrência. Precedentes.



    1. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8º, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (RE 954.418-AgR/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



     “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DISCORDÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento adotado no acórdão recorrido mostra-se divergente da jurisprudência predominante neste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, tratando-se de crédito único e individual do advogado, não é possível a execução dos honorários de maneira proporcional ao quinhão de cada litisconsorte, sob pena de violação do art. 100, § 8º. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.041.293-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator